Tribunal: STF
Processo: RE 1584331
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXAME DO MOMENTO DA FILIAÇÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE DO TEMA 69 DE REPERCUSSÃO GERAL (PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS). DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TEMA Nº 69-STF. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PROVA DA FILIAÇÃO NA ESPECIFICIDADE DO CASO CONCRETO.
- Regra geral, a impetração de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 e Tema nº 1.119 (Pleno, ARE 1293130 RG, j. 17/12/2020, Rel. Min. LUIZ FUX).
- Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto, considerada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 69.
- A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual.
- Apelação desprovida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XXXVI e LXX, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento do ARE 1.293.130, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 8/1/2021, Tema 1.119 de Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.
Inobstante, in casu, o Tribunal a quo apontou distinguishing quanto à tese do Tema 1.119 de Repercussão Geral, por entender que a modulação temporal dos efeitos da tese do Tema 69 de Repercussão Geral, no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", impõe o exame, in casu, do momento da filiação da parte ora recorrente à associação autora do mandado de segurança coletivo, a fim de viabilizar o cumprimento individual da sentença. In verbis:

“Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 ('a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes') e Tema nº. 1.119, conforme ementa in verbis: (...)
Há, contudo, especificidade na análise do presente caso concreto. Isso porque, como referido, a impetração coletiva é destinada a viabilizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em conformidade ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº. 69.
De fato, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o ICMS, em regime de repercussão geral, em julgamento realizado em 15/03/2017 (STF, Plenário, RE 574.706, j. 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29/09/2017, PUBLIC 02/10/2017, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração (sessão de 15/05/2021), a Corte Constitucional modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos seguintes termos: (...)
Nesse quadro específico, faz-se necessário demonstrar a filiação prévia ou, ainda, a apresentação de impugnação judicial tributária específica para que se possa aferir a viabilidade do cumprimento individual da coisa julgada coletiva, considerada a modulação temporal.
Analisado o processado, verifica-se que não há prova da data de filiação da impetrante ou de ajuizamento de medida judicial individual, contrária à tributação, antes de 15/03/2017.
A ausência da prova da filiação, na especificidade do caso concreto, pode implicar a indevida aplicação do precedente vinculante, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade processual.”

Conclusão diversa demandaria o reexame de matéria fática, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito as ementas:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Eficácia da coisa julgada. Filiação prévia. Revolvimento fático-probatório. Agravo regimental a que se nega provimento. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia associados filiados após a impetração da ação, sem a necessidade de comprovação de filiação prévia, bem como se a análise do caso concreto exige o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 499 da Repercussão Geral (RE 612.043/PR), estabelece que a eficácia da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda. 4. A análise da data de filiação da agravante para determinar a aplicação da modulação de efeitos da decisão, conforme pleiteado, exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo Regimental Não Provido.” (RE 1.561.698-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025 - grifei)

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa restrita a associados. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em que os agravantes pleiteiam o reconhecimento de sua legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo ajuizado pela AFAM - Associação dos Funcionários da Polícia Militar do Estado de São Paulo. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta à Constituição Federal quando o Tribunal local exige comprovação de filiação à associação autora do mandado de segurança coletivo como condição para o cumprimento individual da sentença, à luz do tema 1.119 da repercussão geral. III. Razões de decidir. 3. O acórdão recorrido ampara-se na interpretação do próprio título executivo judicial, que delimitou expressamente seus efeitos aos associados da AFAM, afastando a aplicação do tema 1.119 do STF, que trata da desnecessidade de autorização expressa ou filiação prévia em mandado de segurança coletivo. A controvérsia, portanto, não diz respeito à legitimidade da associação como substituta processual, mas à amplitude da coisa julgada no caso concreto. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.552.695-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/9/2025 - grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente